Tribunal: TJES
Processo: 0000071-45.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-45.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULTINA BRAGA e outros (4)

APELADO: DARIO LOSS e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE FORMAL DO TERRENO SEM AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM REIVINDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO SOBRE O PAVIMENTO SUPERIOR DE EDIFICAÇÃO NÃO AVERBADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAULTINO BRAGA e MARLI DE OLIVEIRA BRAGA contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica que julgou improcedente a ação reivindicatória movida em face de DARIO LOSS e UBIRACY ALEXANDRINO LOSS. Os apelantes alegam a condição de legítimos proprietários da totalidade do imóvel situado na Rua Linhares, Loteamento Nova Brasília, Cariacica, com base na matrícula nº 6.718 do Cartório de Registro de Imóveis local, sustentando o direito de reaver o segundo pavimento da edificação erguida sobre o lote, ocupado pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a propriedade do terreno, sem averbação da construção na matrícula imobiliária, é suficiente para legitimar o pedido de reivindicação do segundo pavimento da edificação, com fundamento no princípio da acessão previsto no art. 1.255 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), exige a comprovação cumulativa da propriedade formal do bem, sua individualização e a posse injusta do réu, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/6/2023).

O título apresentado pelos apelantes demonstra apenas a propriedade do lote de terreno, sem averbação ou discriminação da construção existente, tampouco individualização de unidades autônomas, como o segundo pavimento objeto da lide.

Embora o princípio da acessão (arts. 1.253 e 1.255 do Código Civil) determine que as construções se incorporam ao solo, tal presunção não substitui a prova do domínio registral exigida para o ajuizamento de ação petitória, especialmente quando o bem reivindicado é parte individualizada de uma edificação.

A ausência de averbação da construção na matrícula inviabiliza a demonstração da titularidade registral sobre o bem específico, impedindo o reconhecimento do direito de propriedade necessário à procedência da reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propriedade formal do terreno, desacompanhada da averbação da construção, não autoriza o reconhecimento do domínio sobre parte edificada individualizada, para fins de ação reivindicatória.

A aplicação do princípio da acessão não dispensa a exigência de registro imobiliário que comprove a titularidade sobre o bem reivindicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000071-45.2015.8.08.0012

APELANTES: SAULTINO BRAGA e MARLI DE OLIVEIRA BRAGA

APELADOS: DARIO LOSS e UBIRACY ALEXANDRINO LOSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAULTINO BRAGA e MARLI DE OLIVEIRA BRAGA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de
DARIO LOSS e UBIRACY ALEXANDRINO LOSS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14841701) defendem os apelantes a condição de legítimos proprietários da totalidade do imóvel, com base no título registrado e no princípio da acessão (art. 1.255 do Código Civil), segundo o qual tudo que se incorpora ao solo pertence ao proprietário deste.

Argumentam que a falta de averbação da construção constitui mera irregularidade administrativa, que não afasta o direito de propriedade nem o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua.

E mais: os documentos apresentados pelos demandados são inidôneos para transferir a propriedade imobiliária e comprovar a posse justa.

Aduzem que a posse dos apelados é injusta, baseada em documentos sem validade para transferência de domínio.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito de propriedade sobre a integralidade do imóvel, incluindo o pavimento superior indevidamente ocupado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de
demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, que
encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Para a sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Neste caso, após analisar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Verifica-se que os apelantes apresentaram certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica (fl. 14) que atesta sua propriedade sobre o lote de terreno nº 22, da quadra 09, Rua Linhares, Loteamento Nova Brasília, matrícula nº 6.718. Contudo, o objeto específico da reivindicação é o segundo pavimento da edificação construída sobre esse lote, que é ocupado pelos apelados.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a matrícula apresentada refere-se exclusivamente ao lote de terreno, não havendo qualquer averbação da construção (edificação) existente sobre ele, tampouco a individualização ou discriminação de unidades autônomas, como o primeiro ou segundo pavimento.

Embora o princípio da acessão estabeleça que as construções aderem ao solo e, em regra, pertencem ao proprietário deste (art. 1.253 e 1.255, do Código Civil), tal presunção, por si só, não supre a necessidade de prova da titularidade registral específica para fins de ação reivindicatória, especialmente quando se busca a retomada de uma parte individualizada de uma edificação (como um pavimento específico) que não consta formalmente no registro imobiliário como pertencente ao reivindicante.

Para que o proprietário do solo possa reivindicar uma parte específica de uma construção não averbada, ocupada por terceiro que a detém com base em outra cadeia de negócios (ainda que precária), é indispensável que o autor demonstre o registro da propriedade sobre a coisa devidamente individualizada que pretende reaver.

Assim, tenho que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a titularidade registral sobre o bem específico reivindicado – o segundo pavimento, impedindo o reconhecimento do domínio formal necessário para a procedência da demanda petitória. A alegação de que a falta de averbação seria mera irregularidade administrativa não afasta a exigência legal de prova do domínio registral para a ação reivindicatória.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)